Tribunal: TJDFT
Processo: 0030200-40.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 174 DO CTN. MARCO INTERRUPTIVO. DESPACHO CITATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS AO AJUIZAMENTO. RETIFICAÇÃO DA DATA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO ENTE FAZENDÁRIO PROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas em execução fiscal. O ente fazendário requer o afastamento da prescrição quinquenal declarada na origem. A executada busca honorários sucumbenciais na hipótese de manutenção da sentença extintiva.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição quinquenal do crédito tributário exequendo.
III – Razões de decidir
3. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário e admite causas interruptivas.
4. Após a LC 118/2005, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, produzindo efeitos retroativos à data do ajuizamento da execução, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN, combinado com o art. 219, §1o, do CPC/1973 (atual art. 240, §1o, do CPC/2015).
5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo de controvérsia, firmou entendimento de que a propositura da ação constitui o termo final do prazo prescricional e o marco inicial de sua recontagem, em virtude da retroação do despacho citatório.
6. A substituição da CDA antes da sentença de embargos é possível para correção de erro material ou formal, vedada apenas a alteração do sujeito passivo, conforme Súmula 392 do STJ.
7. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram retificação da data de constituição definitiva do crédito, situando-a entre 09/05/2004 e 06/01/2006. A execução fiscal foi ajuizada em 05/05/2008 e o despacho citatório, proferido em 07/09/2010, retroage à data da propositura. Assim, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva e o ajuizamento do feito, motivo pelo qual não subsiste a extinção reconhecida na sentença.
IV – Dispositivo
8. Apelação do Distrito Federal provida. Apelação da executada prejudicada.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CTN art. 174, caput e parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citadas: STJ, Súmula 392; REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010.